Tribunal: TJMT
Processo: 1010843-24.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010843-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Agêncie e Distribuição, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), MAGDA AMARAL COELHO - CPF: 861.646.001-20 (AGRAVANTE), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (AGRAVADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), RAQUEL CUNHA DE PAULA MENEZES - CPF: 015.669.611-81 (ADVOGADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010843-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

MAGDA AMARAL COELHO

AGRAVADO(S):

BANCO RCI BRASIL S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DESATUALIZADO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) DEVIDAMENTE RECEBIDO PELA PRÓPRIA DEVEDORA FIDUCIANTE – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO.

Totalmente descabida a alegação de invalidade da notificação extrajudicial enviada ao endereço desatualizado, uma vez que perfeitamente recebido pela própria agravante/devedora fiduciante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MAGDA AMARAL COELHO
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão (nº 1008751-47.2023.8.11.0041)
ajuizada pelo
BANCO RCI BRASILS/A,
que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial.

Em síntese, sustenta a agravante o desacerto da decisão, porquanto a notificação extrajudicial encaminhada pela Instituição Financeira agravada ignorou a mudança de endereço comunicada pela agravante, enviando notificação ao endereço antigo, violando os princípios de probidade e boa-fé contratual, pois os boletos já estavam sendo enviados ao novo endereço comunicado.

Por fim, aduz que o Protesto do Título se deu somente após o protocolo da ação de busca e apreensão, ou seja, não há que se falar em notificação válida.

Sob tais argumentos, requer seja a decisão agravada revogada, julgando extinta a ação de busca e apreensão.

A liminar foi indeferida (ID. 168382662).

Interposto Agravo Interno contra a decisão liminar, o mesmo restou desprovido (ID. 174785176).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 171410157).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende da peça inicial (ID. 112077069 dos autos principais):

“As partes litigantes celebraram em 11/02/2020 o contrato de financiamento nº 20032157880 pelo qual a parte requerida se obrigou a pagar ao requerente o valor financiado (liquido principal + Tarifas) de R$45604,25 (quarenta e cinco mil e seiscentos e quatro reais e vinte e cinco centavos) em 62 parcelas mensais no valor de R$1059,35 (um mil e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos) com vencimentos previstos a partir de 11/03/2020 e término em 11/04/2025. Em garantia ao contrato celebrado, a parte requerida alienou fiduciariamente ao requerente o veículo abaixo descrito, conforme extrato comprobatório em anexo, permanecendo na posse a título precário e na qualidade de fiel depositário:

Marca RENAULT-

Modelo KWID ZEN 1.0 FLEX Ano 2020 - Cor Branco - Placa OAW6802 - Chassi n° 93YRBB002MJ350422

Contudo, a parte requerida deixou de adimplir a parcela 034, vencida em 11/12/2022 e as subsequentes, vencidas antecipadamente, conforme cláusula contratual e permissivo do Decreto-Lei 911/69. Constituída em mora de acordo com o artigo 2º, §2o do citado Decreto-Lei, conforme comprovam os documentos anexos, a parte requerida se manteve inerte.”

Fora
deferido
o pedido liminar ao banco agravado (ID. 116584894 dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(g.n.).

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 72, estabelecendo que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Como se vê, no caso específico dos autos, verifica-se que o Aviso de Recebimento (ID. 114179528 - Pág. 2 dos autos principais) fora enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação (ID. 112077082 - Pág. 1) e, devidamente recebido pela própria agravante.

Portanto, totalmente descabida a alegação de invalidade da notificação extrajudicial enviada ao endereço desatualizado, uma vez que perfeitamente recebido pela própria agravante.

Desta feita, tem-se que a agravante foi regularmente notificada, vez que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento, remetida para o endereço constante do contrato e devidamente recebida pela mesma.

Portanto, caracterizada a mora e, consequentemente, o pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, deve ser mantida a decisão ora hostilizada, pois preenchidos os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão.

Nesse mesmo sentido, precedentes das Cortes Superiores:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO MUTUÁRIO CONSTANTE DO CONTRATO BANCÁRIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REGULARIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, em ação de busca e apreensão, fundada no inadimplemento de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária, o encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato, pelo Cartório de Títulos e Documentos, é suficiente para a comprovação da mora, sendo desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. Precedentes. 2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1957312 MT 2021/0243949-3, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023